Tribunal: TJDFT
Processo: 0719226-83.2021.8.07.0020
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. USURPAÇÃO DE FUNÇÃO PÚBLICA. PROVA DE AUTORIA. RECURSO DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu por usurpação de função pública.
2. O réu foi acusado de se passar por policial militar e realizar atos típicos da função sem autorização legal.
3. A defesa alegou insuficiência de provas e pediu a absolvição do réu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para manter a condenação por usurpação de função pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A materialidade delitiva foi demonstrada pela Ocorrência Policial, Relatório Policial, Laudo de Avaliação Econômica Indireta e pela prova oral.
6. Testemunhas confirmaram que o réu se apresentou como policial militar e realizou atos típicos da função, como abordagem e retenção de veículo.
7. A defesa não conseguiu comprovar a inexistência de dolo na conduta do réu e a tese de ausência de credibilidade no depoimento das testemunhas.
8. A jurisprudência do STJ e do STF é pacífica no sentido de que a usurpação de função pública configura crime, independentemente do resultado dos atos praticados.
9. A palavra da vítima, corroborada por testemunhas, descreve de forma coesa e semelhante a dinâmica dos fatos criminosos praticados pelo réu.
10. O réu, ao se apresentar como policial militar, sem jamais ter sido legalmente investido nessa função, assumiu indevidamente uma posição de autoridade pública, praticando atos típicos do exercício da função policial.
11. A negativa de autoria apresentada pelo réu em juízo encontra-se isolada no contexto probatório, tratando-se de mero exercício de autodefesa, não sendo suficiente para infirmar as demais provas carreadas aos autos.
12. Demonstradas a materialidade, a autoria delitiva e o dolo do crime de usurpação de função pública com obtenção de vantagem indevida, a condenação do apelante é medida que se impõe.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13.Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A prática de atos típicos de policial militar sem autorização legal configura o crime de usurpação de função pública, independentemente do resultado dos atos praticados.
2. A negativa de autoria apresentada pelo réu em juízo encontra-se isolada no contexto probatório, tratando-se de mero exercício de autodefesa, não sendo suficiente para infirmar as demais provas carreadas aos autos.